Tribunal: TJDFT
Processo: 0051346-62.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL.TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. PARÂMETROS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão executiva começa a correr a partir do trânsito em julgado do título judicial respectivo, já que esse tipo de pretensão prescreve no mesmo prazo que o autor tem para propor ação, nos termos da Súmula 150 do STF.
II. Cabe ao exequente respeitar o prazo prescricional para promover o cumprimento do título judicial que obteve na fase de conhecimento, conforme redação do art. 523 do CPC
III. É de 5 anos o prazo prescricional para propor ação em face da Administração Pública, conforme definido no REsp 1251993-PR, julgado na modalidade repetitiva.
IV. Consoante tese fixada no tema 880 do STJ, a demora da Administração em fornecer documentos não impede o transcurso do prazo prescricional para promover a execução.
V. Não há um direito subjetivo absoluto do patrono em obter os honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, 3o do CPC, pois em situações excepcionais, em que o valor da causa seja irrisório ou mesmo exorbitante, cabe ao magistrado aplicar um juízo equitativo e proporcional na definição dos honorários.
VI. A partir de um juízo de equidade, e sob uma interpretação sistemática e teleológica do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, a fixação dos honorários precisa mostrar equilíbrio e, ao mesmo tempo, atender aos parâmetros legais do CPC.
VII. Recurso dos Agravantes conhecido e desprovido. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido.